Tribunal: STF
Processo: Pet 9790
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de “representação criminal” interposta pelo i. Senhor, Luis Miranda, deputado federal, em face do i. Senhor, Onyx Dornelles Lorenzoni, Ministro de Estado, em que lhe imputa a prática dos seguintes crimes: 
    “a) - por crime de ameaça e de calúnia cometidos por meio de comunicação de massa, mormente de radiodifusão, denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e coação ilegal, com conteúdo de cunho intimidatório, ameaçador, injurioso, caluniador, possivelmente com intuito de obstruir os trabalhos desenvolvidos pela “CPI da COVID-19 do Senado Federal”. 
    Fundamenta essa apreciação nos seguintes fatos, in verbis: 
    “O Representado, usando meios de comunicações de massa, motu proprio, em 23 de junho, em cadeia nacional, utilizando de concessão pública para imputar fato definido como crime (calúnia), ameaça e comentando ainda os crimes de denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime e coação ilegal no curso do processamento da “CPI da COVID-19 do Senado Federal”, enquanto o Representante colaborava com a citada CPI, para apurar responsabilidades no que tange as ações de combate à COVID-19. 
    O Representado ameaçou, ostensivamente, o Representante, ao determinar o uso do aparato Estatal (Policia Federal) para investigá-lo, com total desvio de finalidade e se exasperando, em seu linguajar, em “acionar” o aparato da CGU para investigar seu Irmão (LUIS RICARDO MIRANDA), com a finalidade, por obvio, de atingir o Representante, isso tudo misturados com delírios messiânicos citando a Bíblia de maneira histriônica e sem sentido (vídeo em anexo). 
    Não contente, em ameaçar com aparelhamento estatal, imputou contra o Representado o “crime de falsificação de documento, denunciação caluniosa e fraude processual”, todos tipificados no Código Penal, portanto, cometendo crime de calúnia. 
    Ademais, com seus atos cometeu ainda o crime de denunciação caluniosa, falsa comunicação de crime, coação ilegal no curso do processamento da CPI, posto que o Representante colaborava com a “CPI da COVID-19 do Senado Federal”, a qual tem poderes próprios de autoridade judicial, tentando com suas intimidações e ameaças obstruir o depoimento do Representante, deflagrando investigação policial e comunicando falsamente crime, para além tentando coagir o Representante no curso de processo de investigação da CPI. 
    O Representado cometeu o crime de calúnia em rede nacional imputando crime de denunciação caluniosa, no “minuto 2:40”, que textualmente é o seguinte: 
    ‘Quero alertar o Deputado Luis Miranda que isso no mínimo é crime denunciação caluniosa(...)’ 
    Já o crime de ameaça à partir do “minuto 4:42” o Representado ameaça o Representante de investigação, utilizando do viés do aparelhamento estatal, quando diz: 
    [...] Portanto o presidente determinou ao Ministro Chefe da Casa Civil (Onix), que a Policia Federal abra investigação sobre ad declaração do deputado Luis Miranda. [...] 
    E continua sua ameaça declarando que abrirá uma investigação na Procuradoria Geral da República, a partir do “minuto 5:36” dizendo textualmente: 
    “Nós também neste PAD e junto a Procuradoria Geral da República pedir abertura de investigação do deputado Luis Miranda e do Servidor Luis Ricardo Miranda baseado no art. 399 do Código Penal denunciação caluniosa do art. 347 fraude processual (...)” 
    Quanto aos crimes de ação penal pública incondicionada, certamente, o Representado cumpriu sua palavra merecendo investigação, apuração e punição. Quanto aos crimes de ação penal pública condicionada (ameaça) e ação penal privada (calunia), restando inconteste o cometimento do delito, bastando ver icto oculi o vídeo anexado, não restando dúvida da autoria e materialidade. 
    Na sequência, o requerente tece considerações sobre a materialidade e a autoria dos supostos crimes para finalizar, pleiteando:
    “a – que seja citado o Representado, para, querendo, prestar as EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - cf. art. 144, do CP – sob pena de se recusar a dá-las deverá responder pelas ofensas apontadas; 
    b – em se prestando as EXPLICAÇÕES EM JUÍZO, que seja aberta vista dos autos ao Representante para falar delas, com as quais poderá se conformar ou não ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responderá pela ofensa; 
    c - que seja assinalado na citação do Representado, para, querendo, prestar as EXPLICAÇÕES EM JUÍZO, a possibilidade de retratação – cf. art. 143, do CP – e que nessa hipótese, a retratação dar-se-á pelos mesmos meios de comunicação em que se praticou a ofensa, “concessão pública de radiodifusão” – v. cf. parágrafo único, do art. 143, do CP; 
    d – em sendo ultrapassados os pedidos anteriores, que seja a presente REPRESENTAÇÃO CRIMINAL julgada procedente, para condenar o Representado nas penas previstas nos art. 138, com a causa especial de aumento de pena, prevista nos incisos II e III, do art. 144, do CP; 
    e - seja encaminhado à presente REPRESENTAÇÃO CRIMINAL para a Procuradoria Geral da República, para apurar os crimes de ação penal pública incondicionada e condicionada à presente REPRESENTAÇÃO, neste último caso, o Representante desde já declara que deseja representar contra o Representado pelo crime de ameaça. 
    f - quanto ao crime de calúnia de ação penal privada, requer que seja intimado a Procuradoria Geral da República para que opine sobre o crime 
    É a síntese do necessário, por ora. 
    Compulsando os autos, verifica-se, preliminarmente, que a petição inicial narra fatos, imputados ao requerido, aos quais o requerente atribui a configuração de crimes; uns processáveis por meio de ação penal pública (condicionada e incondicionada) e outros, contra a honra, por meio de ação penal privada. 
    Nesse panorama, ou seja: havendo a alusão na inicial a crimes em que a Procuradoria-Geral da República atua como dominus litis e como custos legis, entendo imprescindível colher sua manifestação. Remetam-se à PGR. 
    No retorno, voltem conclusos. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente